Tribunal: TJMT
Processo: 1003407-82.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1003407-82.2021.8.11.0000
AGRAVANTE(S): CAMILO PERAZZOLI
AGRAVADO(S): LUIZ CARLOS GONÇALVES DA ANUNCIAÇÃO.
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por CAMILO PERAZZOLI, em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, Dra. Daiene Vaz Carvalho Goulart, lançada nos autos da Ação de Cobrança n. 1008310-11.2019.8.11.0040, proposta por LUIZ CARLOS GONÇALVES ANUNCIAÇÃO, que deferiu a tutela de urgência pretendida na inicial para determinar a averbação da existência da ação às margens do imóvel de matrícula no. 3.709 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Claudia/MT (Id 78137461).
Nas razões recursais, coligidas no Id 78137453, o agravante, após a contextualização dos fatos iniciais, relata que figurou na qualidade de sócio da Empresa Agro Seeds Armazéns Gerais Ltda. EPP, até 08.12.14, quando vendeu suas quotas, ficando os compradores responsáveis pelas dívidas contraídas, até aquela data, com créditos vincendos e as cédulas de créditos bancários firmados junto ao Banco da Amazônia.
Sustenta que posteriormente tomou conhecimento de que os então compradores venderam suas respectivas quotas, de modo que a Empresa Agro Seed Armazéns passou a adotar o nome de Vecelli Armazéns Gerais Ltda., tendo como sócio representante o Sr. Edimar José Vendruscolo.
Diz que após anos foi citado em 02 (dois) processos de execução, embasados, respectivamente, na Cédula de Crédito Rural FII-P-163-13-0037/4, em trâmite na Quarta Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, e na Cédula de Crédito Rural FII-P-163-13-0024/2, em trâmite na Segunda Vara Cível da Comarca de Sinop/MT.
Informa, então, que diante desse cenário, procurou a empresa Vecelli Armazéns, sob pena de na qualidade de avalista das referidas cédulas ter que pagar a dívida, a qual, por sua vez, ofertou o próprio armazém contendo várias hipotecas, que foi adquirido pelo agravante por meio de contrato de compra e venda, assumindo a razão social de Papagaio Armazéns Gerais, tendo, assim, quitado as hipotecas e firmado acordo perante os Juízos da 2a e 4a Varas Cíveis da Comarca de Sinop/MT referente às execuções das cédulas de crédito supramencionadas.
Assevera que quando o contrato de compra e venda foi levado a Cartório para registro, foi informado a existência de uma averbação premonitória na matrícula objeto do contrato, devido a ordem judicial exarada referente ao processo no. 1001826-88.2019.8.11.0015, que tramita na 6a Vara Cível da citada Comarca.
Pontua que por conta de tal fato, ingressou com Embargos de Terceiros, requerendo, liminarmente, a suspensão da decisão de constrição prolatada, e a determinação do registro da escritura pública de compra e venda, que foi deferido pelo togado condutor do feito e efetivada em 18.08.20.
Esclarece, assim, que a suspensão da averbação da existência da ação à margem da matrícula do imóvel foi deferida judicialmente para que fosse autorizada a confecção da Escritura Pública de Compra e Venda ratificando o agravante como proprietário do imóvel, agora, Fazenda Papagaio, e não como sócio da empresa Agro Seeds Armazéns, cujas quotas havia comercializado em 08.12.14.
Entende que a não revogação da tutela de urgência trará prejuízos irreversíveis, porque não sendo devedor do crédito arguido pelo agravado ficará impossibilitado de exercer suas atividades empresariais plenas, pelo fato de possuir averbação da existência da ação na matrícula do bem por dívida que não lhe pertence.
Requer, assim, “liminarmente a tutela recursal deferindo para que seja imediatamente REVOGADA a tutela de urgência concedida pelo juízo “a quo”, determinando-se a exclusão da averbação da existência da ação às margens da matrícula de n. 3.709 do CRI de Cláudia/MT” (sic).
Preparo recolhido no Id 78200464.
É o relato. Decido.
Por tempestivo e próprio recebo o recurso na forma do art. 1.015, XIII c/c art. 1.017, ambos do CPC.
De acordo com a previsão estampada no artigo 1.019, inciso I, c/c o artigo 300, ambos do Código de Processo Civil, o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
Cuida-se, na origem, de ação de cobrança c/c tutela de urgência ajuizada por Luís Carlos Gonçalves da Anunciação, ora agravado, em face de Vecelli Armazens Gerais Ltda. e Outros, visando o recebimento do valor de R$1.380.000,00 (um milhão, trezentos e oitenta mil reais), referente a Contrato de Cessão de Crédito.
O Juízo a quo deferiu a averbação da demanda na matrícula do imóvel registrado sob o no. 3.709 do CRI de Cláudia/MT, que, segundo advoga o agravante, foi por ele adquirido da empresa Vecelli Armazéns Gerais, então requerida na ação originária, individualmente, e não como sócio da empresa Agro Seeds Armazéns (atualmente Vecelli Armazéns).
Entende que a permanência da anotação no registro do imóvel lhe traz prejuízo, porque ficará impossibilitado de exercer suas atividades empresariais plenas, por dívida que não é responsável.
A despeito, não vislumbro neste juízo de cognição perfunctório, os requisitos a autorizar a suspensão da decisão agravada initio littis.
Isto porque, a valer, a averbação premonitória, prevista pelo art. 828 do CPC/15, consiste na possibilidade de anotar a existência de um processo executivo no registro público do imóvel litigioso. Tal anotação não consiste em pré-penhora, ou restrição ao direito de propriedade da parte ou afetação da posse, apenas possui a finalidade de proteger o credor contra prática de fraude à execução, ao dar publicidade a terceiros de que em relação àquele bem há demanda em curso que pode onerá-lo, afastando a presunção de boa-fé daqueles que porventura venham a adquiri-lo.
Nesse sentido, segue orientação jurisprudencial, inclusive desta Câmara Julgadora:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO TÍTULO EXTRAJUDICIAL – AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA DA AÇÃO À MARGEM DA MATRÍCULA IMOBILIÁRIA – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DO IMÓVEL POR SER BEM DE FAMÍLIA – AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA SEM QUALQUER EFEITO RESTRITIVO, CONSTRITIVO OU EXPROPRIATÓRIO – FINALIDADE MERAMENTE INFORMATIVA, ATÉ PORQUE, CUIDANDO-SE DE BEM DE FAMÍLIA, REFERIDA CONDIÇÃO, DECORRENTE DA MERA UTILIZAÇÃO DO IMÓVEL, PODE SER DESPOJADA MERCÊ DE ALIENAÇÃO OU ONERAÇÃO PRATICADA PELO DEVEDOR A QUALQUER TEMPO SEM O CONHECIMENTO DO CREDOR OU DE TERCEIROS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A averbação premonitória da existência da ação à margem da matrícula imobiliária não transmuta a natureza do bem, nem implica restrição absoluta a qualquer direito do proprietário, sobretudo efeito expropriatório ou de afetação à posse, possuindo apenas eficácia acautelatória em face de terceiros para fins estritamente informativos.” (N.U 1015361-62.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/09/2020, Publicado no DJE 06/10/2020)
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE DESCONSTITUIÇÃO DE AVERBAÇÃO IMOBILIÁRIA – AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA – ART. 828 DO CPC – LIMITAÇÃO AOS BENS PASSÍVEIS DE PENHORA – BEM DE FAMÍLIA – AUSÊNCIA DE PROVA – IMPENHORABILIDADE AFASTADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Não comprovando o executado que o imóvel penhorado se constitui em bem de família, deve ser mantida a averbação premonitória ao bem passível de penhora.
A mera averbação de existência do procedimento executivo em matrícula de imóvel de propriedade da parte Executada - denominada averbação premonitória - tem o condão, apenas, de resguardar interesse do credor, ao conferir publicidade à Execução, não representando ato de constrição hábil a efetivamente garantir o valor exequendo, porquanto não possui o efeito de tornar o bem do devedor indisponível.” (N.U 0001257-65.2016.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 05/05/2020)
No caso em pauta, ainda que o recorrente questione a ausência de responsabilidade pela dívida objeto da ação originária, tal circunstância deverá ser submetida ao juízo primevo, a quem, diante dos elementos jungidos aos autos, tem condições de aquilatar a relação obrigacional contraída pelo recorrente, enquanto sócio da empresa demandada, até porque não há qualquer intervenção deste nos autos originários, vez que no presente recurso litiga como terceiro prejudicado.
Necessário, portanto, que a questão seja analisada por ocasião do julgamento colegiado.
De mais a mais, não ficou demonstrado o periculum in mora.
Desta maneira, prudente manter os efeitos da decisão recorrida até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será apresentado na contraminuta, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal.
Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 18 de março de 21.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora